Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Allan David Santos da Silva, substituído pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação de embargos à execução que maneja em face da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Itaú Unibanco S/A –, dentre outras medidas, rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia. Inconformado, almeja o agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso dos embargos à execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que seja declarada a nulidade da citação editalícia na ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, a nulidade da sua citação editalícia, tendo em vista que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização. Sustentara que o agravado aviara em seu desfavor ação de busca e apreensão, que, tendo em vista a não localização do veículo que perfazia o objeto do pedido, fora posteriormente convertida em execução. Apontara que a ação executiva está lastreada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 35.654,93 (trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos). Registrara que, de conformidade com a certidão confeccionada pelo oficial de justiça, conquanto não tenha sido apreendido o automotor, fora localizado no endereço diligenciado pelo meirinho, a saber, QI 24, no 1105, Bloco E, Setor Industrial, Taguatinga/DF, que constitui sua residência. Salientara que, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, deveria ter sido realizada nova diligência no endereço nomeado, porquanto constara da certidão emitida pelo oficial de justiça que o agravante reside no local, ficando patente que a determinação da citação editalícia fora prematura. Pontificara que, de conformidade com o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital somente pode ser realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Defendera, outrossim, que por traduzir medida extraordinária, a citação editalícia deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado. Destacara que, nesse contexto, ressoa impassível a nulidade da citação por edital, tendo em vista que o juízo não poderia determinar a prática desse ato, ficando patente que sua conduta fora precipitada e contrária aos ditames legais. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Allan David Santos da Silva, substituído pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação de embargos à execução que maneja em face da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Itaú Unibanco S/A –, dentre outras medidas, rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade da citação editalícia do substituído processualmente. Inconformado, almeja o agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso dos embargos à execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que seja declarada a nulidade da citação editalícia na ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução. Deflui do aduzido, então, que o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da validade da citação editalícia do agravante, havida no trânsito da execução, originária da conversão da ação de busca e apreensão que originalmente fora aviada, que é promovida em seu desfavor pelo agravado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos infere-se que o agravado aviara ação de busca e apreensão[1] em desfavor do agravante objetivando, em sede de provimento antecipatório, a apreensão, e, ao final, a consolidação em suas mãos da posse e propriedade do veículo que lhe fora oferecido em garantia, mediante alienação fiduciária, do cumprimento das contraprestações pecuniárias assumidas pelo ora agravante por ocasião da celebração do contrato através do qual lhe concedera empréstimo destinado à aquisição do automóvel, ao argumento de que, descumprindo o que restara ajustado e ignorando as obrigações que lhe ficaram destinadas, o devedor fiduciário deixara de saldar as prestações convencionadas nos parâmetros avençados. Fora deferida a liminar postulada pelo agravado e determinada a expedição de mandado para busca e apreensão do veículo objeto do pedido e de citação do ora agravante, observado o endereço individualizado no contrato firmado entre as partes[2]. O mandado de busca e apreensão e citação fora devolvido sem cumprimento, porquanto os dados relativos ao endereço foram insuficientes para identificar o local da diligência[3]. Em seguida, determinara o juízo a realização de pesquisas de endereço do agravante nos sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud e SIEL e determina que fossem realizadas diligências nos endereços fornecidos pela pesquisa[4]. Foram realizadas diligências em 5 (cinco) endereços diferentes[5], não tendo o agravante sido localizado em nenhum dos endereços obtidos, tampouco o veículo automotor ofertado em garantia. Especificamente quanto ao endereço correspondente à QI 24, no 1105, Bloco E, Setor Industrial, Taguatinga/DF, o oficial de justiça certificara o seguinte: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/02/2019 às 16:26, dirigi-me à(ao) LOTES 1 -13 BLOCO E 1105 SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) BRASÍLIADF CEP 72135-240, onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO de ALLAN DAVID SANTOS DA SILVA, 059.088.341-06, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (ENDEREÇO INCORRETO).” Diante da frustração de todas as tentativas de localização do ora agravante e do veículo oferecido em garantia, mediante alienação fiduciária, fora acolhido o pedido formulado pelo ora agravado e convertida a ação de busca e apreensão em execução[6]. Outrossim, determinara o juízo que o agravado indicasse endereço para a citação do agravante ou postulasse a citação por edital[7]. Ato contínuo, postulara o agravado a citação editalícia do agravante[8], o que fora acolhido pelo juízo da execução[9]. Regularmente citado por edital[10], o agravante não realizara o pagamento, tampouco formulara embargos do devedor no prazo legal, razão pela qual os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes[11], que, de sua vez aviara embargos à execução[12], suscitando, dentre outras matérias, a nulidade da citação editalícia. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[13], que rejeitara a alegação formulada, sob o fundamento de que a citação via edital fora adequada e validamente realizada, não padecendo de qualquer vício, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Arguí o embargante a nulidade da citação editalícia, tendo em vista que o endereço "QI 24 1105 BLOCO E SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) BRASÍLIADF CEP 72135-240", não fora diligenciado. Verifica-se dos autos executivos que foram realizadas diversas diligências para tentar localizar a parte por edital. executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação Saliento que o endereço localizado foi informado pelo sistema BACENJUD (ID 58631449 - pag. 54), o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significando a atualidade da informação. As circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as demais informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Rejeito, de plano, a preliminar arguida pelo embargante.” Historiado os fatos e atos relevantes havidos durante o curso da ação, fica patente que a decisão agravada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o disposto pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 256, a citação far-se-á de forma ficta, ou seja, por edital, nas situações que alinha. Confira-se: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” A par de legitimar a citação editalícia, o legislador processual pautara os requisitos indispensáveis à sua efetivação, estabelecendo o seguinte: “Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” Sob esses parâmetros normativos, dos autos emerge a constatação de que fora realizada diligência no endereço informado no contrato concertado pelo agravante, não havendo sido encontrado nesse local. Outrossim, o juízo a quo realizara consulta aos sistemas informatizados Bacenjud, Infoseg e Renajud, pelos quais se obtivera a indicação de novos endereços. Com efeito, foram realizadas várias diligências nos endereços diferentes obtidos na consulta aos sistemas nomeados no sentido de se localizar o paradeiro do agravante, restando todas, contudo, infrutíferas. Alfim, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço do agravante, o juízo a quo, alinhado aos pressupostos que disciplinam a citação por edital e acolhendo o pedido formulado pelo agravado, convertida a ação originalmente formulada em execução, entendera cabível o deferimento do ato citatório pela via editalícia e, conseguintemente, se cumprira a efetivação da comunicação da existência da demanda para o conhecimento do agravante. Fica patente, então, a legitimidade da citação editalícia do agravante, pois consumada após exaurimento dos meios disponíveis para localização do seu paradeiro, inclusive mediante o manejo dos instrumentos eletrônicos que estavam à disposição do juiz da execução. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo do agravante, desprovido de qualquer lastro. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara o agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15405475 – Pág. 4/7 (fls. 6/9). [2] - ID Num. 15405475 - Pág. 42 (fl. 44). [3] - ID Num. 15405475 - Pág. 46 (fl. 48). [4] - ID Num. 15405475 - Pág. 48 (fl. 50); ID Num. 15405475 - Pág. 66 (fl. 68); ID Num. 15405475 - Pág. 67 (fl. 69); ID Num. 15405475 - Pág. 68 (fl. 70); ID Num. 15405475 - Pág. 69 (fl. 71); ID Num. ID Num. 15405475 - Pág. 70 (fl. 72), ID Num. 15405475 - Pág. 87 (fl. 89); ID Num. 15405475 - Pág. 96 (fl. 98); [5] - ID Num. 15405475 - Pág. 65 (fl. 67) [6] - ID Num. 15405475 - Pág. 106 (fl. 108). [7] - ID Num. 15405475 - Pág. 108 (fl. 110). [8] - ID Num. 15405475 - Pág. 110 (fl. 112). [9] - ID Num. 15405475 - Pág. 111 (fl. 113). [10] - ID Num. 15405475 - Pág. 113 (fl. 115). [11] - ID Num. 15405475 - Pág. 114 (fl. 116). [12] - ID Num. 15405476 - Pág. 3/5 (fls. 123/128). [13] - ID Num. 15405476 - Pág.9 (fl. 129).